Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0738012-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão (Id Num. 19373810, p. 19) do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ que não acolheu pedido ministerial para designação de audiência preliminar para o fim de proposta de transação penal em caso de porte de droga para uso pessoal. Em seu petitório (Id Num. 19373809), sustenta o Ministério Público que, ao contrário do afirmado na decisão hostilizada, o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 não instituiu novo procedimento. Destaca que como ele está inserido no Título III, que se refere aos crimes e às penalidades, é norma de direito material e concerne à aplicação de uma pena, após eventual condenação criminal. Assevera que seria equivocado entender que se cuida de uma despenalização a conduta de porte de substância entorpecente para uso próprio. Pontua que, como a infração do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 sequer prevê pena privativa de liberdade, é um delito de menor potencial ofensivo, acarretando a incidência da Lei n.o 9.099/95. Defende que o encaminhamento do autor do fato à rede de apoio, por meio de Programa de Assessoramento do TJDFT – NERUD/SEPSI, pode continuar sendo realizado, inclusive, a aplicação de uma mera advertência, tudo dentro do contexto da transação penal. Requer o provimento da Reclamação para que seja designada audiência preliminar para o fim de transação penal, cujo objeto poderá ser uma advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento, multa ou pena restritiva de direitos. Informações prestadas (Id Num. 19413285). A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id Num. 20100861, manifesta-se pelo conhecimento e provimento da Reclamação. Preliminarmente, tendo em vista a não intimação da parte interessada nos autos, encaminhe-se à Defensoria Pública, representante do autor do fato, para ciência e manifestação. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem-se para conclusão do julgamento. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020 15:24:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator